Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729429-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUCIA VITOR DUARTE AGRAVADO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILUCIA VITOR DUARTE contra decisão de ID 202993022 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, que deferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada. Afirma, em suma, que foi proferida decisão liminar, nos autos do processo n. 0704141-50.2022.8.07.0011, determinando a suspensão da execução; que o juízo a quo tomou ciência da decisão, mas proferiu o ato judicial impugnado; que a prática de atos expropriatórios desobedece a decisão judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão da execução, em obediência à decisão liminar proferida nos autos do processo n. 0704141-50.2022.8.07.0011. Custas recolhidas (ID 61634722). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade da prática de atos constritivos na execução, diante da existência de decisão proferida nos autos do processo n. 0704141-50.2022.8.07.0011. Verifica-se dos autos que o juízo a quo determinou, em 7/3/2023, a suspensão do processo (ID 151332717 dos autos de origem), em razão da decisão proferida em tutela de urgência antecedente satisfativa, autuada sob o n. 0704141-50.2022.8.07.0011. Contudo, diante do julgamento de improcedência dos embargos à execução, autos n. 0701269-62.2022.8.07.0011 (ID 191335226 dos autos de origem), o juízo a quo intimou a parte agravante para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do processo, em decisão proferida em 5/4/2024 (ID 192223172 dos autos de origem). Na petição de ID 196626694 (autos de origem), a parte agravante suscitou a nulidade da decisão, em razão da suspensão determinada. Em consequência, proferiu-se a decisão de ID 200134694 (autos de origem), in verbis: Quanto ao fato do descumprimento da liminar de suspensão do feito, compulsando os autos, observo que de fato, há determinação de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo dos autos do processo de no 0704141-50.2022.8.07.0011, conforme se verifica pela cópia da decisão de ID 140964819 - Pág. 2. Todavia, até o presente momento, não houve qualquer expropriação efetivada que viesse prejudicar a parte executada. Talvez, que poderia ensejar um possível prejuízo à executada e ser motivo de possível anulação, seria o ato constante na determinação de ID193675303. Porém, como as pesquisas resultaram infrutíferas, não há que falar em anulação ou nulidade de atos. Ademais, foi proferida a sentença nos autos do processo de no0704157-04.2022.8.07.0011, a qual julgou improcedente os embargos à execução, fato este que viabiliza a continuidade do presente feito. Assim, ante o exposto indefiro o pedido de ID196626694. Ou seja, o argumento inicial do juízo é de que não haveria prejuízo à parte agravante, diante da ausência de atos constritivos. Todavia, na decisão subsequente, deferiu-se a penhora de parte da remuneração da executada (ID 202993022). Assim, até que o juízo (o qual, ressalte-se, é o mesmo em que se processam ambas as ações) se manifeste expressamente se subsistem os efeitos da suspensão determinada nos autos do processo n. 0704141-50.2022.8.07.0011, não pode ser efetivada a penhora. Em outras palavras, é imprescindível que o juízo, previamente à penhora, promova a revogação da ordem de suspensão, nos autos do processo n. 0704141-50.2022.8.07.0011, ou apresente argumentação idônea que afaste seus efeitos. Cabe ressaltar a suspensão da execução foi determinada na tutela de urgência antecedente satisfativa n. 0704141-50.2022.8.07.0011, de modo que a prolação de sentença nos embargos à execução, autos n. 0704157-04.2022.8.07.0011, por si só, não constitui fundamento suficiente para viabilizar a continuidade da execução, conforme descrito na decisão agravada. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, diante da implementação de penhora incidente sobre a remuneração da executada. Portanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora